Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-46.2020.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800186-46.2020.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800186-46.2020.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA – JULIANA FREITAS DOS REIS

RECORRIDO: DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA QUALIFICADA (ART.140, §
2º, DO CPB, C/C ART.7º, I E II DA LEI MARIA DA PENHA).
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recebida a
Denúncia em
28/03/2023
(id.22505687)
, opera-se a preclusão
pro judicato
, restando inviável sua posterior rejeição quando ausentes os requisitos do art. 395 do CPP. Precedentes STJ.

2. Deve ser declarada a nulidade da decisão que rejeitou a denúncia
em 03/07/2024 (id.22505706)
, determinando o prosseguimento da ação penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800186-46.2020.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA – JULIANA FREITAS DOS REIS

RECORRIDO: DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Juliana Freitas dos Reis contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA
(id.), que rejeitou a denúncia, contra DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime de injúria real, mediante lesão corporal, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Relatou a
denúncia
(id.22505685), em síntese,
“
que na data de 03/10/2020, por volta das 10hs, o nacional DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA motivado por ciúmes, injuriou e agrediu a vítima MILENA ROBERTA TAVARES DA SILVA. Na ocasião o acusado estava embriagado, momento em que pegou o cellular da ofendida para ler as mensagens.

A vítima ao tentar recuperar seu aparelho telefônico foi empurrada por DANIEL, caindo em cima de uma mesa. Ato contínuo o acusado proferiu diversas ofensas, como : “PUTA, VAGABUNDA, SAFADA”.

A testemunha identificada como MIKE interveio na situação e partiu para vias de fato com o acusado com a finalidade de impeder que DANIEL prosseguisse com as agressões.

Minutos após o fato a guarnição da PM se fez presente no local e realizou a detenção do agressor.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA
,
como incurso nas sanções do art. 140, § 2º, do CPB, c/c art.7º, I e II da Lei Maria da Penha.

A Denúncia foi recebida em
28/03/2023
e determinado a citação do réu. (id.22505687)

Após várias diligências o réu não fora citado. (id.22505689; 22505697; 22505703).

Em decisão interlocutório, determinou a intimação do representante ministerial para que apresentasse novo endereço do réu. (id.22505695)

Em sentença prolatada em 03/07/2024 (id.22505706), o juízo se retratou da decisão que recebeu a denúncia e a rejeitou, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

Irresignado, o ora recorrente (Ministério Público) interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.22505713
)
,
pugnando a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, sob a alegação de que a denúncia narra de forma satisfatória no que consistiram as agressões sofridas pela vítima, não havendo do que se falar ausência de justa causa para o exercício da ação, razão pela qual requer a reconsideração da decisão ora recorrida, para receber a referida denúncia.

Em
contrarrazões
(id.22505716
),
o recorrido
DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA,

através da Defensoria Pública
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação
(id.22505717)
, o magistrado
a quo
manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.2),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento
, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
do recurso do Ministério Público, a fim de ser recebida a Denúncia.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a Denúncia contra
DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA
,
como incurso nas sanções do art. 140, § 2º, do CPB, c/c art.7º, I e II da Lei Maria da Penha.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que a Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreve o fato delituoso e todas as suas circunstâncias, descrevendo em que consistiram as agressões sofridas pela vítima, com fundamento nos elementos colhidos durante o inquérito policial, possibilitando o contraditório e ampla defesa por parte do réu, o que estão presentes os requisitos para o exercício da ação penal.

Por fim requereu pelo recebimento do recurso, e no me ́rito pelo seu provimento, para que seja recebida a denúncia e processada regularmente a ação penal.

Entendo que assiste razão ao recorrente.

Dispõe o art
.
41
do
Código de Processo Penal
serem
requisitos da inicial acusatória, a exposição do fato criminoso (o que inclui a descrição de todas as circunstâncias pertinentes), a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se faça possível identificá-lo (s), a classificação do crime e o rol de testemunhas

a propósito: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Cumpre salientar que a consequência imposta pelo ordenamento jurídico à peça acusatória que não cumpre os requisitos descritos, encontra-se prevista no art. 395 também do Diploma Processual Penal, consistente em sua rejeição (A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal).

A decisão recorrida, ao entendimento de que não há descrição de que consiste a agressão sofrida pela vítima, o que implica em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, rejeitou a denúncia ofertada.

Irresignado com a decisão que não recebeu a denúncia, o Ministério Público Estadual, recorreu em Sentido Estrito, suscitando que existe justa causa para o exercício da ação, razão pela qual deve ser recebida a denúncia em face de
DANIEL

FIGUEIREDO DA SILVA
.

Conforme posicionamento do STJ uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não se afigura legítima a posterior retratação, pelo condutor do feito, de decisão que acolheu a acusação, pois ao Juiz não é dado reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato, de modo que, ainda que se vislumbrasse eventual equívoco, este somente poderia ser revisto e sanado pelo órgão superior (v.g. STJ.
APn nº 741/DF
, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018).

É verdade que há precedentes do STJ, no sentido de que o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts.
396
e
396-A
do
CPP
), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal. Tais precedentes, contudo, referem-se ao momento processual imediatamente após a resposta do acusado. (v.g. STJ,
AgRg no REsp nº 1.610.964/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019 e
AgRg no REsp. nº 1.734.084/MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

Confira-se a doutrina de Renato Brasileiro,
in verbis
:

“O
Código de Processo Penal
não diz, expressamente, em quais hipóteses deve o magistrado receber a peça acusatória. Porém, explicita os motivos de rejeição da denúncia ou queixa no art.395. Interpretando-se a contrario sensu esse dispositivo, conclui- se que a peça acusatória deve ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.

(...) De acordo com a jurisprudência, recebida a peça acusatória, não pode o juiz rejeitá-la depois, porquanto teria ocorrido preclusão pro judicato. Caso pudesse fazê-lo, o juiz estar-se-ia concedendo Habeas Corpus de ofício contra si mesmo, o que não é possível.

(...) A propósito, em recente julgado, a 6ª Turma do STJ concluiu que o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta à acusação, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art.
395
5 do
CPP
P, suscitada pela defesa, sem que se possa objetar eventual preclusão pro judicato. Afinal, as matérias numeradas no art.
395
do
Código de Processo Penal
dizem respeito às condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão (art.
267
, § 3º, do
CPC
, c/c o art.
3º
do
CPP
). (Manual de Processo Penal,p. 1.404).”

Ainda, nesse sentido, "somente [é] possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art.
395
do
Código de Processo Penal
" (v.g. STJ,
AgRg no REsp nº 1.291.039/ES
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quita Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013), situação diversa dos autos.

No presente caso, verifica-se que o Juiz, após a apresentação da defesa prévia, recebeu a denúncia e, posteriormente, de forma arbitrária, a rejeitou, restando inafastável o reconhecimento da preclusão pro judicato em relação ao segundo ato judicial (STJ,
AgRg no REsp nº 1.610.964/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019).

Vênia ao entendimento do Magistrado singular, a irresignação Ministerial merece acolhida, isso porque, uma vez recebida a denúncia em 28/03/2023 (id.22505687), não cabe ao magistrado reanalisar o preenchimento dos requisitos desta, tendo em vista que já realizado o exame anteriormente,
motivo pelo qual ocorreu a preclusão pro judicato.

Assim, agiu com desacerto o juízo a quo ao reanalisar os requisitos da exordial acusatória e, por consequência, rejeitá-la após seu recebimento.

Sobre o tema, colhe-se da Jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELA CASSAÇÃO DA DELIBERAÇÃO QUE REJEITA DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DE PEÇA ACUSATÓRIA JÁ RECEPCIONADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONDUTA DELITUOSA ACERTADAMENTE DESCRITA E IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DO RECORRIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0001208-39.2017.8.24.0047, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 28-03-2023). (TJ-SC - Recurso em Sentido Estrito: 0001208-39.2017.8.24.0047, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 28/03/2023, Terceira Câmara Criminal)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para declarar nula a decisão que rejeitou a denúncia (id.22505706), posteriormente ao seu recebimento, determinando o prosseguimento da ação penal ofertada em desfavor de
DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA
,
como incurso nas sanções do art. 140, § 2º, do CPB, c/c art.7º, I e II da Lei Maria da Penha, devendo o juízo proceder com a devida instrução processual
.

Oficie-se ao Juízo de origem do teor deste julgamento.

É o voto.

Belém-PA,
10
de fevereiro de 2025.

Belém, 11/02/2025